Tribunal: TJSP
Processo: 2263140-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para realização de bloqueio permanente nos ativos financeiros do executado - Pretensão da exequente embasada no Comunicado CG n°1788/2017, já revogado - Recente funcionalidade do sistema Sisbajud, denominada "teimosinha", via SISBAJUD, que colabora com a satisfação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para realização de bloqueio permanente nos ativos financeiros do executado - Pretensão da exequente embasada no Comunicado CG n°1788/2017, já revogado - Recente funcionalidade do sistema Sisbajud, denominada "teimosinha", via SISBAJUD, que colabora com a satisfação do débito - Precedentes do TJ-SP – Decisão mantida – Recurso improvido.